Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. ART. 86, CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Convertida judicialmente a aposentadoria por invalidez para proventos integrais, reside a controvérsia acerca do direito do autor, servidor distrital aposentado, de perceber valores retroativos representados pela diferença entre o que foi pago a título de proventos proporcionais e o que deveria ter sido a título de proventos integrais.
2. “O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, "na forma da lei" 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa.” (RE 656 MT - MATO GROSSO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI Julgamento: 21/08/2014 Órgão Julgador: Tribunal Pleno)
3. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar Distrital no 769/2008 traz o rol das moléstias profissionais ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais.
4. In casu, não estando elencada de modo expresso na Lei Complementar supra a doença do servidor, não houve equívoco do réu quando da concessão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, de modo que correta a sentença que julgo improcedente o pedido de pagamento das diferenças remuneratórias.
5. No caso, ambas as partes foram vencedoras e vencidas, estando correta a sentença que rateou as custas processuais, nos termos do art. 86, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.